Tribunal: STF
Processo: ARE 1384679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 1/2):



    “REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.



    A revisão criminal é ação penal originária, de natureza constitutiva, que tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado o rol taxativo do art. 621 do CPP.



    Não se reconhece nulidade decorrente de aditamento à denúncia se foram devidamente observadas as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em diversas oportunidades para que a defesa se manifestasse sobre o ato.



    Ademais, não se reconhece nulidade se não demonstrado prejuízo, segundo o princípio do pas de nullite sans grief. Nas ações de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas em plenário, sob pena de preclusão.



    A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria de fato já deliberada, mas destina-se apenas a sanar eventuais erros judiciários, teratológicos, motivo pelo qual não pode ser utilizada como segunda apelação. Revisão criminal improcedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recusais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, argumentando que “o feito é nulo, pois foi aditado sem oportunizar previamente a manifestação da defesa; é nulo, pois mesmo após o recebimento do aditamento, não foi realizado novo interrogatório do condenado” (eDOC 12, p. 12).



    O apelo extremo foi inadmitido ante a inexistência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional supostamente violada (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente